Tribunal: TJBA
Processo: 8149731-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149731-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WANESSA RIBEIRO NERI MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

APELADAS: QUALICORP S.A. e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE PARTO EMERGENCIAL. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
manejada
contra sentença da 4ª Vara do Consumidor da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, movida em face de Qualicorp S.A. e
O
utra.
O comando sentencial
julgou parcialmente procedente a demanda, confirmando tutela antecipada para autorização do parto em regime de urgência, mas indeferi
u
o pedido de indenização por danos morais. A Autora interpôs recurso visando à reforma da
decisão terminativa
quanto à indenização, sustentando a existência de abalo moral decorrente da negativa de cobertura em contexto de gravidez de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve dano moral indenizável, em razão da negativa de cobertura do parto em situação de urgência; e estabelecer o valor adequado da indenização, caso reconhecido o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prestador de serviços de plano de saúde tem o dever de garantir a cobertura de procedimentos imprescindíveis à preservação da saúde do segurado, inclusive em casos urgentes, ainda que não tenha sido cumprido o período de carência contratual.

4. A cláusula, que restringe a cobertura em situações de emergência obstétrica, revela-se abusiva, por comprometer a função social do contrato e violar o direito fundamental à saúde.

5. Restou comprovada a gravidade da situação enfrentada pela
Demandante
, gestante de alto risco, com histórico de óbito fetal em gravidez anterior, circunstância que acentuou o sofrimento provocado pela negativa indevida de cobertura.

6. O dano moral revela-se caracterizado diante da vulnerabilidade intensificada da A
cionante
, da exposição a risco desnecessário à sua integridade e à de seu filho, e do descaso das operadoras frente
à
situação delicada e angustiante.

7. A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixado o valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
como suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

8. Com a reforma da sentença, impõe-se a condenação das Rés ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9 Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e X; CC, art. 406; CDC, arts. 6º, I e 51, IV; Lei n° 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, RI nº 0014817-13.2023.8.16.0044, Rel. Juiz Juan Daniel Pereira Sobreiro, 3ª Turma Recursal, j. 02.12.2024; TJ-MG, AC nº 5075646-21.2020.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 24.04.2023.
___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º8149731-47.2022.8.05.0001
,
oriundos da 4ª Vara de Defesa do Consumidor da Comarca de S
alvador
, tendo como
Recorrente
WANESSA RIBEIRO NERI MARQUES DOS SANTOS
, sendo Recorridas a
QUALICORP S.A. E OUTRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
recurso
.